Tribunal: TJBA
Processo: 8055175-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055175-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVILAZIO RODRIGUES DE AZEVEDO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública estadual aposentada à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, com fundamento no direito à paridade remuneratória previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios formais — omissão, contradição ou obscuridade — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração pressupõem vício formal no julgado e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo exposto, de forma expressa, os motivos do reconhecimento do caráter geral da GEAC e da consequente extensão da gratificação à servidora inativa. O julgado embasou-se no art. 40, § 8º, da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do STF, especialmente no RE 596.962, com repercussão geral reconhecida, para concluir pela natureza genérica da GEAC e pela sua extensão aos inativos. A alegada violação à Súmula Vinculante nº 37 foi devidamente afastada no acórdão, por se tratar de hipótese de paridade constitucional, sem necessidade de edição de nova lei. A parte embargante, ao utilizar os embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, utiliza via inadequada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas quando demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Considerada a natureza genérica da GEAC, é legítima sua extensão a servidor inativo com direito à paridade, conforme art. 40, § 8º, da Constituição Federal. A extensão de gratificação de natureza geral a servidor inativo com base em paridade constitucional não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014, DJe 30.10.2014; STF, ARE 854.075 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.03.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8055175-85.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado EVILAZIO RODRIGUES DE AZEVEDO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)